Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700901-18.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEJAIR JOSÉ BORGES RECORRIDOS: MURILO DE MENEZES ABREU, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS (ART. 28, § 5o, CDC). PREENCHIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para estender a execução aos bens do sócio pessoa física. 1.1. Os agravantes requerem o provimento do recurso para: a) a extinção do feito executivo, tendo em vista a habilitação do crédito dos agravados no plano de recuperação judicial da executada; c) o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência dos requisitos legais. Sustentam que o crédito em questão é concursal e foi habilitado no plano de recuperação judicial da empresa executada, sendo inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação se encontra em processamento, o que torna necessária a extinção do cumprimento de sentença. Destacam, ainda, que a inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda não implica em coobrigação ou solidariedade. Afirmam a inobservância dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o incidente deve ser processado em autos apartados, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. Inexiste irregularidade formal do recurso pelo descumprimento da obrigação de juntada dos documentos previstos no inciso I do art. 1.017 do CPC, uma vez que os autos de origem são eletrônicos, fato que dispensa a apresentação das peças, nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC. 2.2. Os agravantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, trazendo dispositivos legais, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A questão sobre a natureza extraconcursal do crédito exequendo é objeto de outro agravo de instrumento (0708738-03.2019.8.07.0000), em que assentada a não submissão aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a obrigação foi constituída após a aprovação do pedido de recuperação judicial. 3.1. O aludido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ, sendo incabível a discussão da matéria na presente via recursal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5 o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 4.1. No caso dos autos, a parte exequente não encontrou bens passíveis de penhora da empresa executada, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD). 4.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4.3. Precedente: “Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, § 5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (2a Turma Cível, 07022217920198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 08/05/2019). 5. O Código de Processo Civil não determina que o incidente deve ser processado em autos apartados, podendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ser manejado nos mesmos autos do cumprimento de sentença. 5.1. Julgado do STJ: “4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, ‘Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros’ (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).” (STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 2/10/2023). 5.2. TJDFT: “1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.” (TJDFT, 07320904820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). 6. A inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda, em razão de desconsideração da personalidade jurídica, implica em responsabilidade solidária pela dívida. 6.1. Precedente: “4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido.” (07207773220198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2020). 7. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, ao acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira recorrente para estender a execução aos bens do sócio pessoa física. Sustentam a impossibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica após aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente novação dos créditos, visto que todas as execuções que, nessa fase, ainda estejam voltadas apenas contra o patrimônio da recuperanda, devem ser necessariamente extintas. Pugnam, assim, pela extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a comprovada aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da primeira recorrente, bem como a habilitação dos créditos dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A pretensão de extinção do cumprimento de sentença com base na decretação da recuperação judicial da executada foi manifestada anteriormente na origem (ID 31594606), ocasião em que indeferida em decisão interlocutória proferida aos 11/04/2019 (ID 32164794) Essa questão é objeto de outro agravo de instrumento (0708738-03.2019.8.07.0000), em que assentada a natureza extraconcursal do crédito exequendo, não estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a obrigação foi constituída após a aprovação do pedido de recuperação judicial (ID 13407859 dos autos no 0708738- 03). (...) O aludido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ (IDs 15408177 e 24606439 dos autos no 0708738-03). Portanto, incabível a discussão, na presente via recursal, da matéria relativa à alegada habilitação do crédito no plano de recuperação judicial.” (ID 56028745). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030